Tribunal: TJDFT
Processo: 0729700-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0729700-76.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: JASON CLEMENTE DOS SANTOS PACIENTE: BRUNO MARCELO DE SOUSA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de BRUNO MARCELO DE SOUSA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, nos arts. 33, “caput”, e 35, “caput”, ambos da Lei n. 11.343/2006 (processo n. 0723572-31.2021.8.07.0001). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Jason Clemente dos Santos), em resumo, que a prisão em flagrante do paciente ocorreu no dia 1o-setembro-2021 e foi convertida em preventiva desnecessariamente, pois não estão presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que não há indícios de que sua liberdade possa oferecer algum risco à ordem pública, à ordem econômica, ao bom andamento da instrução criminal e, tampouco, à aplicação da lei penal. Nesse sentido, argumentou que a liberdade deve ser a regra, em atenção ao princípio da presunção de inocência, previsto tanto no art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, quanto no art. 8o, inciso I, do Pacto de São José da Costa Rica, de maneira que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória é medida que deve ser reservada para casos mais graves, em que se denota notória periculosidade do agente, o que não é a hipótese dos autos. Alegou que a gravidade do delito, por si só, não é suficiente para a decretação da segregação cautelar, que deve ser imposta com base em elementos concretos que evidenciem o “periculum libertatis”, a fim de que não represente indevida antecipação de pena. Ponderou, ainda, que a prevenção de delitos é função de polícia do Estado, de maneira que é indevido impor a segregação como forma de evitar novas práticas delitivas. Ademais, asseverou que é a probabilidade de reiteração delitiva que deve justificar a prisão para a garantia da ordem pública, e não a mera possibilidade, o que não foi demonstrado no caso e nem se pode inferir da conduta atribuída ao paciente. Aduziu que o clamor público também não é justificativa idônea para a imposição da segregação cautelar. Destacou que os crimes imputados ao paciente não envolveram violência ou grave ameaça contra pessoa e que suas condições pessoais são favoráveis, pois é tecnicamente primário, tem 32 (trinta e dois) anos de idade, exerce ocupação lícita e possui residência fixa e família constituída. Outrossim, garantiu que, caso colocado em liberdade, o paciente não deixará de cumprir as condições a serem estabelecidas, ou seja, comparecerá a todos os atos do processo. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com fundamento no art. 310, inciso III, e art. 316, “caput”, do Código de Processo Penal, a fim de que o paciente responda o processo em liberdade. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente relataram na Delegacia que, cerca de trinta dias antes, receberam informação privilegiada no sentido de que ele seria um traficante conhecido na região administrativa de Ceilândia/DF e que seria responsável pelo abastecimento de várias “bocas”. Em consulta aos sistemas Sconde/Dicoe/PCDF foram encontradas três “denúncias” em desfavor do paciente. Verificaram, por meio desses mesmos sistemas, que ele não tinha atividade laboral, o que foi confirmado durante o monitoramento das suas atividades. Constataram que a rotina do paciente era típica de compra e venda de drogas. Na data do flagrante, iniciaram campana junto à casa dele, na Ceilândia/DF. Viram-no sair em seu veículo e o acompanharam. Na ocasião, ele foi até um condomínio que fica no Riacho Fundo II, sendo que chegou ao local por volta de 17h45min e saiu em torno de 20h36min. Consideraram a atitude suspeita, pelo tempo que ele lá ficou, bem como porque, durante o monitoramento, ele havia frequentado esse mesmo endereço diversas vezes. Detalharam que, no percurso de volta pra casa, o paciente passou em um local, no qual estavam o esperando a mulher e o filho, que entraram no veículo e seguiram com ele. Os policiais, então, realizaram uma abordagem e, em procedimento de busca no automóvel, encontraram uma porção grande de substância com aparência de cocaína, um tablete de substância com aparência de cocaína e R$ 504,00 (quinhentos e quatro reais) em espécie, em notas de diversos valores. Em seguida, foram até o apartamento no condomínio do Riacho Fundo II onde o paciente havia permanecido por tempo considerável e encontraram uma prensa hidráulica, petrechos para preparo da droga (peneira, rolos e álcool), três balanças de precisão e um pote com substância em pó com aparência de cocaína. Nas imagens do circuito interno do condomínio, viram que o paciente estava acompanhado de outra pessoa, provavelmente o morador do imóvel, identificado pelo porteiro como ANDRÉ DIAS RIBEIRO, que não foi localizado. Diante das circunstâncias do flagrante, concluíram que ANDRÉ e BRUNO haviam acabado de misturar e prensar a droga e que utilizavam o local como laboratório para a preparação do entorpecente. Ademais, durante a busca realizada no apartamento, os vizinhos confirmaram que o paciente lá havia estado e que costumava frequentar o local. Já na casa do paciente, foi apreendida a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie, encontrada no interior do guarda roupas (ID 29034294, p. 04/07). O laudo de perícia criminal de exame preliminar de substância confirmou a natureza das substâncias apreendidas: uma porção de 514g cujo resultado foi positivo para cocaína; e uma porção de 457g cujo resultado também foi positivo para cocaína. Na audiência de custódia, o Ministério Público requereu a prisão preventiva do paciente. A douta autoridade judiciária do NAC acolheu o pedido. Justificou que a medida seria necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta. Nesse sentido, destacou que o paciente foi preso em flagrante enquanto transportava cerca de 971g de cocaína, droga de efeitos muito nocivos e em quantidade que serviria para cerca de 4.855 porções individuais de consumo. Também asseverou que havia à disposição do paciente, em tese, uma espécie de laboratório para preparação da droga, circunstância que evidenciaria maior gravidade e periculosidade e seu possível envolvimento com associação criminosa voltada à mercancia ilícita de entorpecentes. Explicou que, apesar do crime de tráfico em si não envolver diretamente violência ou grave ameaça, é do conhecimento que tal atividade ilícita abarca vários outros tipos de violência direta ou indireta, como a cooptação de crianças e adolescentes e mortes e assassinados de inocentes em tiroteios, por exemplo. Confira-se: Encerrada a oitiva do autuado, foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, oficiou pela conversão em preventiva, para garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto dos fatos praticados, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual. Ato contínuo, foi dada a palavra à Defesa, que se manifestou pelo relaxamento da prisão em flagrante, ao argumento de que o laudo pericial preliminar contém substâncias outras não enquadráveis como entorpecentes, de modo que não seria possível atestar a tipicidade da conduta em apuração. Subsidiariamente, postulou a concessão de liberdade provisória, com cautelares diversas, ao fundamento de que o autuado é primário, possui ocupação lícita e residência fixa, bem como ser o responsável, em sistema de revezamento, pelos cuidados de filho de 3 anos de idade, tudo conforme fundamentação registrada no mesmo sistema. Após o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Segundo o APF, a Polícia realizou investigações prévias e o monitoramento das atividades do custodiado diante do recebimento de notícias de crime de tráfico perpetrados por ele. Durante a vigilância, os policiais verificaram que o autuado passara tempo considerável na residência situada na QN 12D, Conjunto 9, Lote 1, Bloco C, Apartamento 3, Condomínio Parque do Riacho 1, no Riacho Fundo II. Quando o autuado deixou o local e após buscar o filho e a esposa, os agentes abordaram o veículo. No interior do carro, foram localizados dois tabletes de cocaína. Em razão das fundadas razões, foram até a residência no endereço mencionado e ingressaram na moradia. Diante dessas circunstâncias, estavam presentes as fundadas razões para a entrada em domicílio. Nessa residência, foram encontrados diversos apetrechos comumente destinados para o preparo de droga (peneira, rolos, prensa hidráulica, balanças de precisão). Assim, está presente a hipótese de flagrância (art. 302, I, do CPP). O fato de o laudo pericial preliminar indicar a existência de outras substâncias não é impeditivo para a demonstração da existência, em tese, do crime e para formular a adequação típica correlata. Com efeito, o exame preliminar aponta a existência de 971 (novecentos e setenta e um) gramas de cocaína. A constatação é suficiente para as finalidades mencionadas. Portanto, inexistem razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. É que, como destaca Guilherme Nucci[1], se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal[2], também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: (...) E, na ótica deste magistrado, a conduta supostamente praticada pelo autuado reveste-se de especial gravidade e a segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social. De acordo com o APF, a Polícia Civil prendeu a ora autuado quando transportava quantidade mediana de cocaína. Na residência onde o custodiado esteve previamente à abordagem policial, foi localizado espécie de laboratório onde possivelmente o entorpecente era misturado a outras substancias para elevar a quantidade e assim elevar a lucratividade. O montante de cocaína (total de 971g – novecentos e setenta um gramas) serviria à confecção de aproximadamente 4.855 (quatro mil oitocentos e cinquenta e cinco) doses unitárias, considerada a dosagem individual de 20cg (vinte centigramas) cada. A cocaína é droga que causa efeitos nefastos ao ser humano e a quantidade apreendida atingiria número elevado de usuários, com malferimento à saúde pública. Sem embargo de o autuado ser primário e ter residência fíxa, em juízo de cognição sumária, a localização de drogas em seu poder e a identificação de laboratório utilizado para o preparo de entorpecentes à venda evidencia a possibilidade de envolvimento do custodiado com associação criminosa destinada à mercancia ilícita de entorpecentes, a impedir a aplicação da regra do artigo 33, §4o, da LAD, em caso de eventual condenação. Conquanto o crime de tráfico de drogas não seja praticado com violência direta, é de conhecimento geral que, para se manter, a traficância depende de rede enorme que traz inúmeras mazelas sociais à sociedade brasileira, inclusive com atos extremamente violentos por parte de certos núcleos do tráfico. Assim, embora o autuado a princípio não seja a responsável direto por esse tipo de violência, é de conhecimento geral que a droga com ele encontrada, para que pudesse chegar até suas mãos, dependeu da existência de rede de tráfico de drogas. Essa rede de traficância, para se manter, utiliza-se, sim, de métodos violentos e comprometedores do desenvolvimento sadio da sociedade. Dessa forma, aquele que opta por fazer parte da ponta da rede de tráfico de drogas, comercializando “sem violência” a droga no varejo, sabe que sua atividade depende da prática de intensa violência direta, a qual é causadora de inúmeras “violências indiretas”, como crianças e adolescentes sendo cooptados para o tráfico e vendo seus futuros serem dilacerados; como mortes e assassinatos de inocentes quando há tiroteio em ambientes habitados e etc. Quem opta por obter receita financeira com entorpecentes, ainda que não venha a praticar atos diretos de violência, sabe que está contribuindo para que essas mazelas continuem existindo e se proliferando em nossa sociedade, pois elas só acontecem porque há alguém, na ponta, para transportar, vender, armazenar e, principalmente, comprar drogas. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública contra a prática de novas infrações penais, bem como para reestabelecer a paz social e conferir confiabilidade ao sistema de Justiça. A ocupação lícita e a residência fixa do custodiado não são suficientes para afastar a gravidade em concreto do fato e infirmar as conclusões deste Juízo. Igualmente, o fato de o autuado ser genitor de criança de 3 anos não é suficiente, por si só, para a concessão da liberdade provisória ou da prisão domiciliar. O custodiado, em sua oitiva nesta audiência, relatou que não é o único responsável pelos cuidados do filho. Disse que, eventualmente, exerce os cuidados (quando não está no trabalho). Se não bastasse, a questão exige prova idônea, o que não se verifica por ora. (ID 29034295, p. 41/44) Pois bem. Não se observa, segundo um juízo de cognição sumária, como é próprio em sede de liminar, que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para decretar a prisão preventiva dos pacientes, em especial porque a considerável quantidade de droga apreendida (cerca de 1kg) de maconha, aliada aos indícios de que o paciente seria fornecedor de entorpecente para outros traficantes, operando na linha de preparação do entorpecente e associado a outras pessoas são circunstâncias que, a princípio, revelam maior gravidade da conduta, periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva (nesse sentido: HC 606.010/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020). Portanto, não há manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 15 de setembro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator